Tribunal: TJES
Processo: 5020475-17.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020475-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LAURELY PEREIRA SOARES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020475-17.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
LAURELY PEREIRA SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E POSTERIOR ENCERRAMENTO DE CONTA. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO ESCLARECEDORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de
R$2.000,00 a título de indenização por danos morais e determinou o restabelecimento da conta da Autora no prazo de 15 dias.
Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação contra o Banco Inter S.A., alegando encerramento unilateral da conta corrente, desconto indevido de valores e falta de comunicação prévia sobre o encerramento. O episódio central envolve uma transação via PIX entre terceiros, que resultou na devolução de valores ao depositante, seguida pelo bloqueio e encerramento da conta, supostamente sem justificativa e aviso adequado à autora. Pleiteou: indenização por danos morais; restabelecimento imediato da conta bancária; devolução de valores bloqueados no processo.

(3).
No mérito, cumpre destacar que o encerramento unilateral da conta bancária pela instituição financeira, ainda que prevista em contrato, deve ser realizada em estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e lealdade processual, com comunicação prévia clara e eficaz ao consumidor, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6º, III) e as Resoluções do Banco Central do Brasil (Resolução Bacen nº 4.753/2019).

(4). Ocorre que
a justificativa genérica dispensada pelo Recorrente
in casu
viola o dever de informação inerente à situações dessa natureza, valendo destacar que o conteúdo da notificação não atende integralmente ao disposto no Art. 5º da Resolução nº 4.753/2019. O inciso I exige a informação dos motivos da rescisão, especialmente se relacionados a irregularidades (Art. 6º da mesma Resolução). O e-mail apresentado (ID de origem 51651398) é genérico, mencionando apenas "desinteresse comercial", o que viola o dever de informação clara e adequada previsto no CDC (Art. 6º, III) e na própria resolução bancária, sobretudo considerando o contexto fático, em que a rescisão contratual se deu logo após a contestação de uma operação envolvendo a consumidora..

(5). Por conseguinte, restou incontroverso que a parte autora teve a conta encerrada sem qualquer notificação prévia esclarecedora, impossibilitando a adoção de medidas para defesa de seus interesses e para a regularização da situação, o que viola frontalmente seu direito à informação e ao contraditório, sendo certo que tal conduta configura falha grave na prestação do serviço bancário (art. 14, CDC).

(6). Por isso, não merece reparos a r. sentença no que se refere à obrigação de fazer comandada, tampouco no tocante à compensação por danos morais comandada, tendo em vista que a situação em questão ultrapassa o mero aborrecimento e, além disso, o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)